Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-63.2004.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000127-63.2004.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), COMIS & NUNES LTDA - CNPJ: 37.433.612/0001-88 (APELADO), ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT - CPF: 458.691.200-63 (APELADO), ERNILTON DA SILVA NUNES - CPF: 347.116.781-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

As alterações inseridas pela Lei no. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de COMIS & NUNES LTDA e OUTROS, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento nos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo,
o Banco apelante defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

O recorrente afirma que não se aplica
o art. 921, § 4o do CPC, alterado pela lei 14.195/2021 uma vez que não é possível a irretroatividade da norma processual de acordo com a inteligência do art. 14

do CPC.

Aduz que prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4o, do CPC - pressupõe a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição o que não se verifica no presente feito

Afiança que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC, bem como a aplicação da Súmula no 106 do STJ e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Renegociação de Operação de Crédito no 1916887-7, decorrente de Nota Promissória, celebrada entre as partes em 22/02/1996, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com vencimento das parcelas não adimplida 22/03/1996 a 22/01/1997, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 237759224 – pág.31/33.

A ação foi distribuída em 30/12/1996 e a decisão inicial proferida em 03/02/1997.

Os executados foram devidamente citados, conforme certidão de Id 237759224 - Pág. 46. No entanto, decorreu o prazo sem a manifestação do executado, bem com sem o pagamento do débito.

Nota-se que o banco credor, ora apelante postulou a suspensão do feito em 25/05/1997 e, em 12/11/1998.

Requereu a penhora de acordo com o artigo 659 § 3o do CPC/73, sendo que não foi cumprido o mandado em razão de informações de acordo entre as partes.

Em 09/02/2000, o a Juíza singular extinguiu a execução em relação ao executado Leonel Correa em razão do pagamento parcial do debito determinando o prosseguimento da execução pelo saldo, com relação a empresa executada Comis e Nunes Ltda.

Em 11/10/2002 foi deferido o pedido de suspensão até manifestação da parte exequente sobre a localização de bens do executado, passiveis de penhora, nos termos do artigo 791, III do CPC/73.

Posteriormente, em inúmeras vezes pleiteou pelo bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do executado/apelado, via sistema BACENJUD, todavia, as várias tentativas de localização do bem restaram infrutíferas.

Nota-se que o banco requereu, ainda, diversas outras buscas de informações (Registro de Imóveis, Ciretran e Receita Federal) sobre a localização de bens passíveis de penhora a fim de satisfazer a dívida.

Em 19/02/2013, o Juiz a quo determinou a retificação da distribuição, com a inclusão no polo passivos da execução, dos sócios proprietários, bem como suas citações.

A citação pessoal ao executado ..... fpo positiva

e os demais sócios foram citados por, edital.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, opôs em 16/01/2018, exceção de pre-executividade e requereu a nulidade da citação por edital.

O exequente apresentou impugnação.

O magistrado, em 19/08/2018, acolheu a exceção oposta uma vez que não esgotado todos os meios de localização dos executados.

Em 28/02/2020 foi determinado o acesso aos sistema SIEL e SINESP/INFOSEG solicitando informações acerca do endereço da parte executada.

Em 06/05/2021, tendo em vista que executados Comis & Nunes Ltda e Ernilton da Silva Nunes já foram devidamente citados, conforme fls. 32 e 195, respectivamente, o banco credor requereu a consulta de endereços via sistemas: SisbaJud, Renajud e Infojud ao executado. Antonio Cesar Comis Haigert e, ainda, a sua citação via postal no endereço informado. Postulou ainda pela penhora on line, via sistema SisbaJud.

A juíza deferiu o pedido em 28/04/2022. E, em 08/08/2022 foi deferido a consulta aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG.

Em 08/08/2022 foi realizada a restrição judicial sobre os veículos de propriedade de Ernilton da Silva Nunes.

Após, a magistrada deferiu vários pedidos de tentativas de localização de bens e informaçãoes sobre o endereço do executado Antonio Cesar Comis Haigert.

Em 28/02/2024 foi proferido despacho determinando, se infrutíferas as tentativas de localização do executado ou de bens, a intimação do banco exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo, o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Em seguida foi proferido despacho, determinando o a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a ocorrência da prescrição.

O exequente se manifestou em 10/05/2024, pela não incidência da prescrição intercorrente e, nessa ocasião, requereu o prosseguimento da ação.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Em 30/07/2024 sobreveio a sentença
terminativa, em que se declarou a prescrição intercorrente,
in verbis
:

(...)Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial entre as partes acima nominadas.

A presente ação foi proposta em 27/12/1996 objetivando receber o valor R$ 8.129,86 (oito mil, cento e vinte e nove reais, e oitenta e seis centavos).

O Executado foi devidamente citado em 18/04/1997. ID 42516617, fls. 43

A parte Exequente em 15/01/2002 tomou ciência da não localização de bens penhoráveis do Executado. ID 44336801, fls.01

Durante o processo houve várias tentativas para localização de bens em nome da Executada, em especial consulta a RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, todavia, todas foram infrutíferas.

Foi determinada a intimação da Exequente para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente ID 155538562, considerando que desde 2002 não foram localizados bens do Executado.

A parte Exequente apresentou manifestação entendendo não haver prescrição no presente feito, bem como requer o regular prosseguimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento. DECIDO.

De acordo com o artigo 921, § 5o do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o do mesmo artigo e extinguir o processo. A matéria, inclusive, já restou pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO ÂMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.530.183/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/12/2019). 2. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1861453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. 2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 3. Incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 4. Não localizado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano". 5. A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1857216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022)

No caso dos autos, verifica-se que o exequente tomou ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor na data de 15/01/2002.

Desde então, realizaram-se diversas buscas de bens deferidas pelo juízo nos sistemas disponíveis, sem êxito. De igual modo, a parte Exequente também não localizou bens.

Em suma 22 (vinte e dois) anos se passaram desde a distribuição do feito e não foi logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora.

No caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.

Portanto, no dia 15/01/2008 ocorreu à prescrição intercorrente da presente execução.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO A EXECUÇÃO, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o art. 921, §5o, do CPC.

O ato sentencial reconheceu a prescrição intercorrente devido ao transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, contados entre a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor até a data da sentença, com aplicação do artigo 921, §4o, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei no 14.195, de 2021.

Inicialmente, mister se faz constar que a prescrição intercorrente é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Desse modo a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Ainda, deve-se ressaltar que a prescrição intercorrente ocorre, apenas, se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É certo que o referido artigo 921, §4o, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei no 14.195, de dispõe que:
“termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
.

Por sua vez, o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4o, do CPC - pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhes cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Aliás, nota-se que os devedores foram citado e o Recorrente (Exequente) realizou inúmeros pedidos na tentativa de diligenciar busca de patrimônio passível de penhora para satisfação do crédito executado, contando o feito com regular movimento processual, em que pese tramitar há aproximadamente 22 (vinte e dois) anos.

Logo, não se configura a prescrição intercorrente no caso posto, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.
(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, Rel.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo”.
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Rel.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4o, 4o-A e 5o, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Da análise minuciosa da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, interposto pela Banco Bradesco
, para reformar a sentença,
a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024